Tribunal: STF
Processo: SS 5429
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa



    Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração na suspensão de segurança. Segundos aclaratórios não conhecidos. Certificado trânsito em julgado. Jurisdição exaurida. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF. Agravo interno não conhecido.



    1. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada na presente suspensão de segurança, ante o trânsito em julgado da decisão.



    2. Ausência de regularidade formal do recurso, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa.



    3. Agravo interno não conhecido, com determinação de retorno imediato dos autos ao arquivo.